Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0740044-19.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 105427016 dos autos originários n. 0706385-98.2021.8.07.0006) proferida em ação monitória, que converteu o julgamento em diligência para determinar aos réus, aqui agravantes, a juntada de extratos bancários. Eis o teor da decisão recorrida: Converto julgamento e diligência. Em que pese a inércia da parte autora em apresentar os documentos originais, o ônus da prova em relação foi determinado aos réus (ID 7979676 e 83489467). Assim, a fim de comprovar que o valor indicado não foi recebido pelas partes, compete aos réus a apresentação dos seus extratos para demonstrar o alegado. Por outro vértice, apesar dos réus pedirem que a apresentação desses extratos seja realizada pelo autor, tais documentos são acessíveis a parte razão pela qual devem apresentá-los. Prazo de 05 (cinco) dias, vindo os documentos, dê-se vista a parte adversa pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos. No julgamento dos primeiros embargos de declaração interpostos pelos agravantes, o juízo singular consignou que em relação à “não apresentação do documento original para a perícia a autora arcará, no momento oportuno, com os ônus da sua desídia, mas tal fato não retira a responsabilidade dos réus pela apresentação dos seus extratos no período indicado que houve a realização do contrato, a fim de se demonstrar os depositados realizados em suas contas” (id. 107413626 dos autos originários). Os agravantes interpuseram novos embargos de declaração, rejeitados, com a imposição de multa, por recurso protelatório (id. 108685590 dos autos originários). Em síntese, relatam os agravantes que foi deferido perícia grafotécnica, sobrevindo decisão posterior determinando ao autor-agravado que apresentasse o contrato original para a realização da prova técnica. Alegam que o agravado não cumpriu a determinação judicial e a magistrada titular acabou por revogar decisão preclusa, ao ignorar que o documento deveria ser apresentado pelo agravado. Tecem extensas considerações sobre as diversas decisões tomadas ao longo da marcha processual, afirmando que o juízo a quo age reiteradamente de forma parcial, favorecendo o banco agravado em detrimento dos agravantes. Asseveram que a ordem de juntada de extratos bancários vai de encontro às decisões preclusas que determinaram conclusão do feito para sentença em razão da inércia do agravado em apresentar, para viabilizar a perícia deferida, o documento que embasa a ação monitória. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o retorno do processo para prolação de sentença, condenar o agravado por litigância de má-fé e afastar a multa aplicada aos agravantes. Citam dispositivos do CDC e do CPC para fins de prequestionamento. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação monitória, determinou a juntada de extratos bancários para demonstrar o fato alegado pelos réus, a quem foi atribuído o ônus da prova em decisões pretéritas. Logo, a decisão agravada não trata sobre inversão do ônus da prova, como sugerido pelos agravantes. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se os agravantes compreenderem pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. TAXATIVIDADE. 1. A taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 impede a sua interpretação extensiva. 2. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do recorrente em perseguir a reapreciação de decisão acerca da formulação de quesitos para perícia, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 3. Agravo interno não provido. (AGI 2016.00.2.046598-3, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 22/2/2017, DJE: 8/3/2017) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator